Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PROPRIETÁRIO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. TRANSAÇÃO. ARREMATANTE. PAGAMENTO DÉBITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. As condições da ação devem ser analisadas tanto no momento do ajuizamento quanto no do julgamento do feito, de forma que, se, proposta a ação, houver o desaparecimento posterior de uma das condições, o processo deve ser extinto por carência superveniente da ação.

2. Na hipótese vertente, está caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, situação que dá ensejo à extinção do feito sem julgamento de mérito, por carência de ação, tendo em vista a transação celebrada com terceiro para pagamento do débito.

3. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações fáticas e jurídicas contidas na Petição Inicial. Se, no entanto, a análise da pertinência subjetiva confundir-se com o objeto do recurso, deve ser analisado como questão de mérito. Caso a análise se volte para as provas constantes nos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito.

4. Tratando-se de obrigação propter rem, a dívida relativa às taxas condominiais vincula o proprietário do imóvel constante no registro imobiliário. 4.1. Com efeito, antes da expedição definitiva da carta de arrematação e imissão na posse do arrematante, o proprietário do imóvel possui legitimidade passiva para responder pela cobrança do débito condominial, sendo-lhe assegurado o direito de regresso, conforme o caso.

5. Quanto à fixação do valor dos honorários, a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece a obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, apenas admitindo o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

6. Logo, na situação, não se mostra adequado o arbitramento da condenação em honorários advocatícios por apreciação equitativa, uma vez que não é inestimável nem irrisório o proveito econômico, e o valor da causa não é muito baixo.

7. Recurso de Apelação dos réus conhecido e não provido. Recurso Adesivo dos autores conhecido e provido.